Tribunal: TJPA
Processo: 0802478-31.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802478-31.2021.8.14.0006

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL BAGACO DA CANA, JAKSON DOUGLAS FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO APÓS A LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Jakson Douglas Ferreira Gomes e pela Associação Cultural Bagaço de Cana contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao art. 11, VI, da LIA, mas condenou os réus ao ressarcimento integral dos valores do Convênio nº 232/2007, firmado com o Estado do Pará, no valor de R$ 20.000,00, destinados à execução do projeto “Gestando Talentos”, diante da ausência de prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prestação de contas, desacompanhada de dolo específico e demonstração de dano ao erário, caracteriza ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se é cabível o ressarcimento ao erário mesmo sem a comprovação de dolo ou de irregularidade na aplicação dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992, exigindo a demonstração de dolo específico para configuração de atos de improbidade administrativa, inclusive no art. 11, VI, que passou a ter rol taxativo.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), firmou entendimento de que a nova exigência de dolo aplica-se retroativamente a processos em curso, desde que não haja condenação transitada em julgado.

5.

A simples ausência de prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa sem prova de que o agente dispunha de condições para prestá-las e omitiu-se com a intenção de ocultar irregularidades.

6.

No caso concreto, não houve demonstração de dolo por parte dos apelantes nem comprovação de desvio de finalidade na execução do convênio ou de efetivo prejuízo ao erário.

7.

A ausência de dolo e de dano efetivo afasta a tipificação do ato de improbidade administrativa e, por consequência, a obrigação de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A caracterização de improbidade administrativa após a vigência da Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação de dolo específico.

2.

A omissão na prestação de contas só configura ato de improbidade se houver intenção deliberada de ocultar irregularidades.

3.

O dever de ressarcimento ao erário pressupõe a existência de dolo ou de efetivo prejuízo, cuja prova incumbe ao autor da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI, e art. 70, parágrafo único; Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021), arts. 11, VI, e 12; CPC, art. 319, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1199, j. 18.08.2022; STJ, REsp 1.512.085/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.08.2016; TJPA, ApCiv 0000127-39.2009.8.14.0136, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 01.04.2024; TJPA, ApCiv 0002383-11.2013.8.14.0072, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024; TRF1, AC 0026019-23.2010.4.01.3300, Rel. Juiz Federal Marllon Sousa, j. 07.02.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 14 a 24 de abril de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Jakson Douglas Ferreira Gomes e Associação Cultural Bagaço de Cana
,

manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor dos ora apelantes
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando os recorrentes ao ressarcimento integral dos valores do Convênio nº 232/2007 em favor do Estado do Pará e reconhecer a prescrição das penas pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, inciso VI, da LIA.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o requerido Jakson Douglas Ferreira Gomes, então presidente da Associação Cultural Bagaço da Cana, celebrou o Convênio nº 232/2007, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), junto à ASIPAG, destinado à execução do Projeto "Gestando Talentos".

A pretensão ministerial funda-se na omissão do réu na prestação de contas relativa aos recursos públicos recebidos, conduta esta que, segundo a inicial, configura ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92, com a finalidade de ocultar irregularidades.

A ação foi instruída com documentos que evidenciam a instauração da Tomada de Contas nº 2009/52151-9, e a prolação do Acórdão nº 60.268 pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, que julgou irregulares as contas e imputou responsabilidade solidária ao primeiro requerido e à entidade que presidia, impondo-lhes a devolução integral dos valores recebidos.

Após a instrução processual, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença supramencionada.

Nas razões recursais (ID 22810611 - Pág. 1/8), os apelantes impugnaram a condenação ao ressarcimento integral do valor do Convênio nº 232/2007, defendendo a incidência da prescrição também quanto à pretensão ressarcitória.

Alegaram que a inicial da ação carece de elementos essenciais exigidos pelo art. 319, III, do CPC, notadamente quanto à demonstração do dolo específico necessário para a caracterização do ato ímprobo, conforme previsto no artigo 11 da Lei nº 8.429/92.

Sustentaram que a nova redação conferida pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa alterou substancialmente os requisitos para a configuração de improbidade administrativa, exigindo a prova do dolo específico e da efetiva lesão ao erário, não sendo suficiente a presunção de má-fé ou a simples ausência de prestação de contas.

Ao final, pugnaram pela reforma da sentença monocrática, afastando a condenação ao ressarcimento ao erário por ausência de dolo e da demonstração do dano efetivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 22810619 - Pág. 2/7), sustentando que a sentença combatida não merece reforma, pois, embora tenha reconhecido a prescrição da pretensão punitiva, corretamente manteve o dever de ressarcimento ao erário, considerando que a ação de ressarcimento é imprescritível, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.

Ao final,
pugnou pelo improvimento do apelo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 22873699 - Pág. 10
, recebi o recurso no apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (
ID 23230855 - Pág. 1/8
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A controvérsia do presente caso cinge-se ao acerto ou não da sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de Jakson Douglas Ferreira Gomes e Associação Cultural Bagaço de Cana,

julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando os recorrentes ao ressarcimento integral dos valores do Convênio nº 232/2007 em favor do Estado do Pará e reconhecer a prescrição das penas pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, inciso VI, da LIA.

Inicialmente, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), se torna imprescindível a análise quanto a aplicação imediata das modificações promovidas na Lei de Improbidade aos processos em curso, com fito de prestar a conveniente e correta jurisdição.

Por se tratar de norma de direito administrativo sancionador ostentando caráter benéfico, tão logo vigente a nova norma surgiu certa celeuma sobre a sua aplicação retroativa, vale dizer, alcançando fatos e atos praticados sob a vigência do texto que precede a reforma.

A questão chegou ao colendo Supremo Tribunal Federal, que nos autos do ARE 843.989 reconheceu a Repercussão Geral no tema, afetando-o ao regime constitucional correlato aos casos seriais.

Trata-se do Tema 1199 do Pretório Excelso, sendo relator o eminente Ministro Alexandre de Moraes, o qual foi julgado no dia 18/08/2022 e teve o acórdão publicado no dia 12/12/2022, restando fixada a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei

14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Outrossim, a Suprema Corte fixou entendimento quanto à irretroatividade da nova lei nos aspectos supramencionados, ressalvando, contudo, a sua retroação benéfica apenas em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade, para que seja verificada a presença de dolo, e limitada tal retroatividade aos casos pendentes de julgamento ou já resolvidos, mas sem condenação transitada em julgado.

Convém mencionar que, antes da alteração promovida pela Lei Federal nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça havia consolidado o entendimento de que, para a tipificação da conduta do agente público nas regras estabelecidas na Lei nº 8.429/1992, era indispensável a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos pela culpa, nas hipóteses do art. 10.

Neste sentido, transcrevo o seguinte aresto do Tribunal da Cidadania:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES SEM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL E AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. RECONHECIMENTO DE DOLO GENÉRICO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público estadual contra o ora recorrente, objetivando a condenação pela prática de ato ímprobo, consistente na contratação de servidores sem concurso público. 2.
O entendimento do STJ é no sentido de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10
.

3. Com efeito, a contratação irregular sem a realização de concurso público pode se caracterizar como ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, mas, para tanto, é imprescindível a demonstração de dolo, ao menos genérico, do agente. 4. Na hipótese em exame, a Corte de origem, embora tenha consignado que era prescindível a demonstração de dolo ou culpa do agente, reconheceu expressamente que "a atividade do Réu manifesta-se em dissonância da Legalidade, visto que agiu em desobediência aos princípios norteadores do direito administrativo, em desacordo com o interesse público, tão-somente favorecendo os servidores contratados ilegalmente" (fl. 1.087, e-STJ), razão por que não há falar na ausência do elemento doloso. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1512085 SP 2015/0009055-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2016)”

No caso dos autos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou uma Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor dos apelantes, arguindo que o recorrente
Jakson Douglas Ferreira Gomes, então presidente da Associação Cultural Bagaço da Cana, deixou de prestar contas do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente ao Convênio nº 232/2007,
firmado com o Estado do Pará
, destinado à execução do Projeto "Gestando Talentos".

Ressalto que o dever de prestar contas, disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, não se limita às entidades da Administração direta e indireta, mas de obrigação imposta a qualquer pessoa, física ou jurídica, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos.

Quanto à matéria, dispunha a Lei de Improbidade Administrativa o seguinte:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

[...]

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.”

Entretanto, conforme salientei anteriormente,
a Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992).

Os incisos do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa deixaram de lado o caráter exemplificativo e passaram a ostentar caráter taxativo, motivo pelo qual, somente será configurada a improbidade por violação aos princípios, a prática das condutas expressamente indicadas no rol do referido dispositivo legal.

A nova redação do referido art. 11, inciso VI, após as alterações sofridas pela Lei 14.203/21, passou a dispor o seguinte,
in verbis:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

Outrossim, para a configuração da improbidade administrativa capitulada no
caput
e incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/92 se faz necessário demonstrar o elemento subjetivo
doloso

na conduta praticada pelo agente público, consubstanciada na livre e espontânea vontade de praticar atos contrários aos deveres de honestidade, legalidade e lealdade, sob pena de inadequação típica.

O inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 foi alterado para esclarecer que somente configura ato de improbidade administrativa a ausência de prestação de contas quando o responsável tinha as condições necessária para realizá-la, mas não a fez com vistas a ocultar irregularidades.

No caso em análise, embora não se tenha demonstrado a prestação de contas do valor do supramencionado Convênio nº 232/2007 firmado com o Estado do Pará, em igual modo, o material probatório constante nos autos não demonstrou a conduta doloso do apelante Jakson Douglas Ferreira Gomes, capaz a enquadrá-lo na condição de agente ímprobo.

Examinando-se detidamente o feito, observa-se que não há discussão acerca de desvirtuamento da aplicação dos recursos do referido convênio pelos apelantes, mas apenas pedido de condenação dos recorrentes com base na omissão em prestar as contas.

Destarte, embora reprovável a conduta dos apelantes em não apresentar a prestação de contas, não se desincumbiu o
Parquet
de comprovar a efetiva existência de prejuízo ao erário, tampouco o dolo específico na conduta dos recorridos.

Não ficou demonstrada no comportamento dos apelantes a vontade consciente em causar efetivo prejuízo ao erário, tampouco a deliberada vontade em se omitir de prestar contas, a fim de ocultar irregularidades, motivo pelo qual, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Esse entendimento já foi esposado por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 8843989. TEMA 1199. DOLO. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA.
1. Sentença que condenou o apelante pela prática do ato de improbidade administrativa consubstanciado na ausência de prestação de contas referente aos exercícios de 2005 e 2006 com o Fundo de Desenvolvimento da Educação.
2 É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
3 - O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 843.989/PR (tema 1199), à unanimidade, fixou tese no sentido de que:1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10, 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 4 - Na nova redação do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 introduzida pela Lei 14.230/21, apenas restará configurado o ato de improbidade por ausência de prestação de contas se o responsável detinha todas as condições necessárias para efetivá-las, mas não o fez conscientemente, buscando a ocultação de possíveis irregularidades.
5 - In casu, não houve comprovação da existência do elemento subjetivo dolo na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades.
6 - A Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela
Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000127-39.2009.8.14.0136 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CÍVEL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
LEI 8.429/92. EX-AGENTE PÚBLICO DE CARGO ELETIVO. SUPOSTA
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
ÔNUS DA PROVA AO AUTOR. REFORMA DO JULGADO. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE
. 1. A Ação Civil Pública foi iniciada para condenar o ex-agente público de cargo eletivo, o Sr. Roberto Carlos e Ivo Valentim sobre a falta de prestação de contas referente a verba pública recebida para a execução de Procedimentos Cirúrgicos referente aos anos de 2012 e 2013, conforme Resolução 276/2012 e Portaria do Ministério da Saúde 1.340/2012.
2. Os requeridos juntaram vários documentos comprovando o histórico de movimentação da verba, bem como foram anexados documentos para comprovar a falta da verba no fundo criado exclusivamente para a verba federal. 3. Após apresentada a Defesa no prazo legal no litígio, o Juízo de cognição condenou os acusados, fulcro no art. 10, IX e XI, e 11, inciso VI da Lei 8.429/92.
4. Contudo, em sede de apelação o acusado possui razão em suas alegações, visto que a mera irregularidade ou falta de prestação de contas, não caracteriza o ato de improbidade administrativa. 5 - É necessária a comprovação de que o gestor público agiu com dolo ou de que a referida omissão causou efetivo prejuízo ao erário ou que pelo menos houve desvio das verbas públicas, o que não ocorreu no caso dos autos.
6 - Apelação conhecida e provida. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002383-11.2013.8.14.0072 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DOLO PARA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, caput, e no art. 11, incisos I e VI, da Lei nº 8.429/1992, impondo sanções como ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos e multas civis. O apelante alegou ausência de provas concretas da prática de irregularidades, inexistência de danos ao erário e falta de comprovação de dolo ou má-fé na conduta administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de dolo específico e de má-fé por parte do gestor público afasta a caracterização de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992, exigindo dolo específico para a configuração dos atos ímprobos, extinguindo a modalidade culposa e tornando taxativo o rol de condutas que atentam contra os princípios da administração pública.

4. A simples ausência de prestação de contas não caracteriza improbidade administrativa sem a comprovação de intenção deliberada de ocultar irregularidades ou prejudicar a administração pública.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199, firmou o entendimento de que a nova exigência de dolo para atos de improbidade administrativa se aplica a processos pendentes de julgamento, desde que não haja condenação transitada em julgado.

6. No caso concreto, os relatórios técnicos anexados aos autos demonstram divergência na avaliação da regularidade da execução do convênio, sem evidência inequívoca de dolo do apelante.

7. Diante da ausência de elemento subjetivo doloso, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A caracterização de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, nos termos da Lei nº 14.230/2021.

2. A simples ausência de prestação de contas, sem intenção deliberada de ocultar irregularidades, não configura ato ímprobo.

3. A retroatividade das normas mais benéficas da Lei nº 14.230/2021 aplica-se a processos pendentes, desde que não haja condenação transitada em julgado. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000021-69.2000.8.14.0079 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)”

Em reforço desse entendimento, transcrevo, ainda, os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, II E VI, DA LEI 8 .429/92.EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ALTERAÇÕES DA LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS DISPOSITIVOS. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO E MÁ-FÉ. REFORMA DA SENTENÇA DE OFÍCIO. 1. A partir da alteração promovida pela Lei 14 .230/2021, os incisos do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa deixaram de lado o caráter exemplificativo e passaram a ostentar caráter taxativo, motivo pelo qual somente será configurada a improbidade por violação aos princípios, a prática das condutas expressamente indicadas no rol do referido dispositivo legal. Revogação do inciso II do art. 11 da Lei. Absolvição.
2. Nos termos do art. 11, VI, para que se configure ato de improbidade que afronte os princípios da administração pública, após a alteração da Lei nº 8 .429/92, se faz necessária a comprovação do dolo específico na conduta do agente, qual seja, a demonstração nos autos de que a omissão da prestação de contas tem como intenção escamotear irregularidades no trato com a coisa pública. 3. Não havendo provas nos autos no sentido de que o requerido deixou de prestar contas com o propósito específico de não revelar ilicitudes na gestão com a coisa pública, impõe-se a reforma do decisum para afastar a condenação nas penas do art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa pela prática de ato ímprobo previsto no art . 11, VI, ante a aplicação retroativa da norma mais benéfica. 4. Apelação do FNDE não provida. 5 . De ofício, reformar a sentença para absolver o acusado.
(TRF-1 - AC: 00260192320104013300, Relator.: JUIZ FEDERAL MARLLON SOUSA, Data de Julgamento: 07/02/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 07/02/2023 PAG PJe 07/02/2023 PAG)

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO EX-PREFEITO MUNICIPAL. IMPROBIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO E DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
A mera irregularidade ou falta de prestação de contas de convênio celebrado não é capaz, por si só, de caracterizar o ato de improbidade administrativa, sendo necessária a comprovação de que o gestor público agiu com dolo ou de que a referida omissão causou efetivo prejuízo ao erário ou que pelo menos houve desvio das verbas públicas. A irregularidade na prestação de contas, por não presumir a ocorrência de dano, demanda também prova inequívoca do prejuízo alegado para que haja a condenação de ex-prefeito ao ressarcimento de dano ao erário.
(TJ-MG - AC: 10073110029292001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 17/08/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 . O cerne da controvérsia diz respeito à alegação de desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Aiuaba em face de Pedro Rosa de Moraes que imputou conduta ao ora apelado caracterizada como ato ímprobo. 2. O juízo a quo entendeu que não restou caracterizado ato de improbidade administrativa em conduta relacionada à ausência de prestação de contas de Convênio firmado entre o ente público apelante e o Estado do Ceará para o transporte de alunos previsto no Termo de Responsabilidade nº 05/2016. Os repasses financeiros totalizariam R$ 193 .068,00 (cento e noventa e três mil e sessenta e oito reais). Enquadrou o ato ímprobo como previsto nos artigos 10, X e 11, I e II da Lei 8.429/92.
3 . O argumento central do recurso de apelação diz respeito à responsabilidade do demandado de prestar contas do convênio mencionado com base no Decreto-Lei 200/67, Lei 10.522/2022 e Lei Complementar nº 119.
4. Não houve demonstração de conduta dolosa ao agente público, atualmente imprescindível à caracterização do ato ímprobo. As alterações promovidas pela nova lei se aplicam aos atos praticados na vigência da lei anterior sem a condenação transitada em julgado, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal em seu Tema 1199 de repercussão geral.
5. O entendimento sumulado pelo Tribunal de Contas da União (Súmula 230) é pela competência do sucessor em prestar contas quando o antecessor não as prestar.
6. Portanto, inexistindo a demonstração de conduta dolosa pelo apelado, o ente público recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório de provar o fato constitutivo do seu direito. Não merece reforma a sentença, devendo ser mantida integralmente.
Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-CE - Apelação Cível: 0000014-85 .2019.8.06.0030 Aiuaba, Relator.: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 20/03/2023)”

Nesse diapasão, em decorrência das razões acima mencionadas, não há que se falar na condenação dos apelantes em ressarcimento de prejuízo ao erário público decorrente do Convênio nº 232/2007,
firmado com o Estado do Pará, devendo a sentença proferida pela autoridade de 1º grau ser modificada.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para, modificando a sentença monocrática, julgar improcedente a ação ajuizada em desfavor dos apelantes.

É como voto.

Belém,
14
de
abril
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/04/2025